Tribunal: TJDFT
Processo: 0729335-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL EM EXECUÇÃO. ARREPENDIMENTO. PEDIDO DE REVERSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em execução, a qual deferiu parcialmente o pedido do agravante para determinar a expedição mandado de penhora e avaliação do veículo, mas negou a reconversão do feito no rito de busca e apreensão. 1.1. Nesta sede, o agravante postula pela conversão do processo executivo em busca e apreensão. Sustenta não haver na legislação qualquer óbice ao pedido de reversão. Defende a preponderância dos princípios da instrumentalidade das formas e da satisfação do crédito do credor.
2. É possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual e se preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69.
3. No curso da execução, a ora agravante peticionou nos autos informando a localização do veículo alienado fiduciariamente, oportunidade na qual requereu a reversão da ação de execução para ação de busca e apreensão. 3.1. Entretanto, tal medida é incabível, pois a legislação especial a qual estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária não estabelece a possibilidade de reversão do pedido. 3.2. Dessa forma, deve o agravante optar por prosseguir nos autos da execução ou desistir do feito e ajuizar nova ação de busca e apreensão. 3.3. Precedente: "É possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual, e desde que preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69. Todavia, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal. 2. Agravo de instrumento não provido." (07172840820238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 15/2/2024).
4. A reversão da ação executiva não se mostra viável, porquanto, além de inexistir previsão legal para legitimar essa opção, vai de encontro à marcha processual, a qual se desenvolve em sentido único, sem possiblidade de retorno a fases processuais já realizadas (07069097920228070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 1/9/2022).
5. Agravo improvido.